Tribunal: STF
Processo: Rcl 34728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADIN. ACO 1.771.



    1. Apesar da ordem emanada no julgamento da ACO 1.771, no sentido de que viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e julgamento de tomada de contas especial, o Governador do Estado do Rio Grande do Norte foi novamente notificado do registro no CADIN antes do julgamento definitivo da Tomada de Contas Especial. 



    2. Verifica-se, portanto, o efetivo descumprimento da decisão proferida na ACO 1.771, de minha relatoria, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.



    3. No entanto, justificado o equívoco de interpretação que levou ao descumprimento, firme no princípio da causalidade que orienta a fixação de honorários sucumbenciais, não deve haver a condenação da INFRAERO ao seu pagamento. 



    4. Agravo interno a que se dá parcial provimento para excluir a condenação em honorários.